Tribunal: TJDFT
Processo: 0716027-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SIMULAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM APLICATIVO. CONCRETIZAÇÃO DA OPERAÇÃO. INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROMETIMENTO DA RENDA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para determinar o ressarcimento do valor de R$2.092,81, e a pagar o valor de R$1.500,00 a título de indenização por danos morais. O Banco suscita preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que não houve repasse dos valores descontados. No mérito, sustenta que não houve falha na prestação do serviço, e que não há dano a ser indenizado. Pede a reforma da sentença. Formula pedido subsidiário para redução do quantum fixado.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido, id. 79466090.
3. Embora o recorrente afirme que os valores referentes às parcelas do empréstimo não teriam sido repassadas pelo órgão empregador do autor, o que efetivamente restou demonstrado nos autos foi o desconto das parcelas diretamente na fonte de renda do recorrido. Ressalte-se que o juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar quais diligências e elementos probatórios são relevantes e suficientes para a formação de seu convencimento. Nesse contexto, não se verifica a existência de qualquer nulidade a ser sanada na sentença. Ademais, incumbe à instituição financeira diligenciar junto à empresa acerca o destino dos valores descontados do autor. Preliminar rejeitada.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
5. Na hipótese, observa-se que o autor, ao apenas simular a contratação de empréstimo por meio do aplicativo do Banco recorrente, foi surpreendido com a efetiva concretização da operação, sem que houvesse sua anuência ou manifestação de vontade válida.
6. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Conforme alinhavado na sentença, o Banco se contradiz em sua defesa, na medida em que ora fala já ter acontecido o ressarcimento, ora não ter recebido nenhum repasse do empregador do autor, e ainda, não ter havido desconto. Portanto, diante das provas colacionadas pelo autor, resta clara a falha na prestação do serviço, sendo impositiva a devolução dos valores indevidamente descontados.
7. No que se refere ao dano moral, este pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir fatos semelhantes. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
8. No caso dos autos, a autora/recorrente teve comprometida metade de sua renda, causando-lhe inequívoco prejuízo à subsistência e, por consequência, violação à sua dignidade e integridade psíquica. Além disso, todo aborrecimento decorrente das infrutíferas tentativas de solução do problema agravam o sofrimento imposto.
9. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Além disso a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, que a quantia arbitrada revela-se módica e adequada às peculiaridades do caso concreto.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
11. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95)
20. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.